Tribunal: TJBA
Processo: 8002107-79.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002107-79.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARCOS MONTEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.122/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão proferido em Apelação Cível, devolvido pela 2ª Vice-Presidência para eventual
juízo de retratação
(art. 1.030, II, CPC), em virtude do julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.122
pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.908.738/SP), que trata da responsabilidade civil de concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a compatibilidade entre o acórdão recorrido, que reconheceu a
responsabilidade objetiva
da concessionária, e a tese vinculante firmada pelo STJ no
Tema 1.122
, para fins de manutenção ou reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 1.122
, fixou o entendimento de que "as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

O acórdão vergastado está em
perfeita consonância
com o precedente, pois já havia assentado a
responsabilidade objetiva
da concessionária com base na falha na prestação do serviço de segurança (art. 37, § 6º, CF e arts. 14 e 22, CDC), afastando a necessidade de qualquer reparo ou retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em juízo negativo de retratação,
mantém-se integralmente
o acórdão de ID 29175558.
Tese aplicada
: "Estando o acórdão em conformidade com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, descabe o exercício do juízo de retratação, devendo o julgado ser mantido em sua integralidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, II; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.122 (REsp nº 1.908.738/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Juízo de Retratação, em que figuram como partes as anteriormente qualificadas no processo. ACORDAM os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, exercendo o
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
,
MANTER INTEGRALMENTE
o acórdão de ID 29175558, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA